Tribunal: TJPA
Processo: 0800870-49.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13052 - Adicional de Qualificação
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800870-49.2023.8.14.0128

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

APELADO: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BENTES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. ADICIONAL DE TITULARIDADE. PÓS-GRADUAÇÃO. PREVISÃO EM LEI ESPECIAL DA CARREIRA. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que manteve a condenação ao restabelecimento e pagamento retroativo de adicional de titularidade a professora de nível médio, que concluiu curso de pós-graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Saber se servidora ocupante de cargo de professora de nível médio, que possui pós-graduação lato sensu, faz jus ao adicional de titularidade previsto em lei específica do magistério, ainda que a lei geral dos servidores restrinja vantagem similar a cargos de nível superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Pelo princípio da especialidade, a lei que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério (norma especial) prevalece sobre as disposições do Regime Jurídico Único dos servidores municipais (norma geral).

4.Se a lei especial da carreira do magistério prevê o pagamento de adicional de titularidade aos profissionais da educação com pós-graduação, sem distinguir o nível do cargo de ingresso (médio ou superior), a concessão da vantagem é ato vinculado, constituindo direito subjetivo da servidora que preenche o requisito.

5.A concessão de adicional por titulação a servidora que permanece no mesmo cargo não configura ascensão funcional vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

6.A supressão unilateral de vantagem remuneratória, sem a instauração de prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, é ilegal, conforme tese fixada pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor do magistério municipal faz jus ao adicional de titularidade previsto na lei específica de sua carreira ao comprovar a conclusão de pós-graduação, independentemente de o Regime Jurídico Único geral dos servidores prever vantagem similar apenas para cargos de nível superior.

A anulação de ato administrativo que concede vantagem a servidor e já produziu efeitos patrimoniais deve ser precedida de regular processo administrativo, sob pena de violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, §2º e §3º, 373, II, 932, VIII e 1.026; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 269/2019, art. 68; Lei Municipal nº 089/1999, art. 74.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmula nº 473; STF, Tema 138 da RG; TJPA, Remessa Necessária nº 0800542-87.2021.8.14.0032, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 01.04.2024; TJPA, Apelação nº 6757204, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 04.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
, contra a decisão monocrática de Id. 27583011, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, alterou parcialmente a sentença, nos autos da Ação Ordinária movida por
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA BENTES
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada por professora da rede municipal, ocupante do cargo de Professor Nível I (nível médio), pleiteando o restabelecimento e o pagamento retroativo do adicional de titularidade (10%), suprimido unilateralmente pela Administração Pública, apesar de a servidora possuir curso de pós-graduação
lato sensu
.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, para condenar o Município ao pagamento do adicional de 10% sobre o vencimento básico, retroativo à data da supressão, observada a prescrição quinquenal, acrescido de juros e correção monetária.

Iniciando o processamento recursal, o Município de Terra Santa interpôs Recurso de Apelação. Contudo, em julgamento monocrático, a decisão agravada foi proferida, julgando desprovido o recurso e, em remessa necessária, apenas modulou os consectários legais para aplicação da Taxa Selic a partir de 09/12/2021. A decisão foi assim ementada:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PÓS-GRADUAÇÃO. REQUISITO LEGAL PREENCHIDO. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. MODULAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS PARA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Terra Santa contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública municipal, professora de nível I, determinando o pagamento retroativo da gratificação de titularidade referente à conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, no percentual de 10%, com observância da prescrição quinquenal e aplicação de juros e correção monetária. Sentença com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora ocupante de cargo de professora de nível médio, mas com titulação de pós-graduação lato sensu, faz jus ao recebimento do adicional de titularidade previsto na legislação municipal, bem como quais índices devem ser aplicados para correção dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 269/2019 assegura o pagamento do adicional de titularidade ao profissional da educação com certificação de pós-graduação na área de atuação, sendo a concessão ato vinculado.

4. A autora comprovou ser servidora efetiva e possuir titulação válida, não tendo o Município apresentado prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado (art. 373, II, do CPC).

5. A cessação unilateral do pagamento pelo Município, sem motivação legal, configurou supressão indevida de verba devida à servidora.

6. A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que, atendidos os requisitos legais, o pagamento do adicional constitui direito subjetivo do servidor.
7. Os consectários legais devem observar a aplicação da Taxa Selic para atualização e juros, conforme previsão do art. 3º da EC 113/2021, com modulação temporal a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida no mérito. Modificação apenas para determinar a aplicação da Taxa Selic, a partir de 09.12.2021, para correção monetária e juros.

Tese de julgamento:

1. O adicional de titularidade é devido ao servidor municipal do magistério que, mesmo ocupando cargo de nível médio, comprove titulação de pós-graduação lato sensu na área de atuação, desde que previsto em lei local.
2. A supressão imotivada do pagamento do adicional de titularidade caracteriza violação ao direito adquirido e gera obrigação de pagamento retroativo.
3. Nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, aplica-se a Taxa Selic para fins de atualização e juros a partir da vigência da EC nº 113/2021.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 932, VIII; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 269/2019, art. 68.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária nº 0800542-87.2021.8.14.0032, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 01/04/2024; TJPA, Apelação nº 6757204, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 04/10/2021.

Inconformado com a decisão monocrática, o MUNICÍPIO DE TERRA SANTA interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
. Em suas razões, sustenta que a decisão merece reforma, pois o adicional de titularidade, conforme o art. 74 do Regime Jurídico Único do Município (Lei nº 089/1999), seria devido apenas aos servidores de cargos de "Grupo Superior", o que não é o caso da agravada, que ocupa cargo de nível médio.

Alega que a concessão do benefício configuraria ascensão funcional vedada (Súmula Vinculante nº 43 do STF) e que a supressão do pagamento decorreu do exercício legítimo do poder de autotutela da Administração (Súmula 473 do STF).

Diante de todo o exposto, requer o conhecimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática, ou, subsidiariamente, a apreciação colegiada do recurso e a reforma da decisão.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões
(Id. 29114930),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O presente recurso se insurge contra a decisão monocrática que manteve o direito da servidora, professora de nível médio, ao recebimento do adicional de titularidade por possuir pós-graduação
lato sensu
. Os argumentos do agravante, contudo, não merecem prosperar, pois partem de premissa jurídica equivocada e ignoram a legislação específica aplicável à carreira do magistério.

A lógica central da decisão agravada, e que ora se reafirma, é a aplicação do princípio da especialidade das normas, segundo o qual a lei específica prevalece sobre a lei geral.

A controvérsia reside na interpretação da legislação municipal. O agravante fundamenta sua tese no art. 74 da Lei Municipal nº 089/1999 (Regime Jurídico Único - RJU), que, em sua redação original, previa um adicional de escolaridade restrito a cargos de nível superior. Contudo, a decisão monocrática foi precisa ao assentar que o direito da servidora não emana dessa norma geral, mas sim de uma lei específica e posterior que rege a carreira do magistério.

O direito da agravada encontra amparo no
art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019
(Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério), que estabelece o adicional por titularidade ao "profissional da educação" que adquire certificado de pós-graduação, sem fazer qualquer distinção entre cargos de nível médio ou superior. A norma especial, ao tratar especificamente da valorização dos profissionais da educação por meio da titulação, prevalece sobre a disposição genérica do RJU.

A alegação de que a concessão do adicional configuraria ascensão funcional vedada (Súmula Vinculante nº 43 do STF) também não se sustenta. A servidora não está sendo "promovida" a um cargo de nível superior; ela permanece em seu cargo de Professor Nível I, recebendo, contudo, uma vantagem pecuniária
propter personam
, em razão de sua qualificação profissional, conforme expressamente previsto na lei de sua carreira.

Por fim, quanto ao argumento da autotutela administrativa (Súmula 473 do STF), a decisão agravada corretamente reconheceu a ilegalidade da supressão do benefício. O poder-dever de a Administração anular seus próprios atos não é absoluto e exige a observância do devido processo legal, especialmente quando o ato a ser anulado já produziu efeitos concretos na esfera patrimonial do servidor, o que foi consolidado pelo STF no Tema 138 da Repercussão Geral. A supressão unilateral do adicional, sem instauração de processo administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa, violou o direito da servidora.

Sobre a matéria, cumpre destacar o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PÓS-GRADUAÇÃO. ART. 40, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº. 4.754/2010. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. ATO VINCULADO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Trata-se de reexame necessário (remessa necessária) de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município a “incluir nos vencimentos da autora, o pagamento da ‘gratificação de titularidade de pósgraduação’, no valor de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, após o trânsito em julgado, com valores retroativos, a partir do pedido administrativo até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, acrescido de juros e correção monetária”. 2. O art. 40, VI, da Lei Municipal nº. 4.754/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Monte Alegre) estabelece que “ao professor com título de pós-graduação (latu senso) será concedido adicional 10% sobre o vencimento base”. 3. Considerando os documentos constantes nos autos, notadamente o título de pós-graduação da professora demandante, conclui-se que o Juízo a quo agiu acertadamente ao decidir pela procedência dos pedidos formulados na peça vestibular. Atendido o requisito legal, o pagamento da gratificação se revela como um direito subjetivo, sendo o seu pagamento um ato vinculado, sem qualquer margem de discricionariedade. Precedentes. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800542- 87.2021.8.14.0032 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2024).

...............................................................................................

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DA AUTORA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO QUANTO DA APELANTE À INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. NÃO ACOLHIDA. GARANTIA DA INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO NO IMPORTE DE 40%, BEM COMO, O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL N.º 1.414/05. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. TESE DE NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA SUFICIENTE DA ATIVIDADE INSALUBRE DESEMPENHADA PELA AUTORA. PREVISÃO DO ADICIONAL NA LEI MUNICIPAL Nº 1.141/1995. PREVISÃO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ACOLHIDA.
APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PROVIDA.

1 - Apelação do Município de Marapanim. Prejudicial de Prescrição Bienal. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Prejudicial rejeitada.

2 – Mérito. Nos termos do art. 161, da Lei 1.414/1995, a gratificação de nível médio é devida ao servidor que possuir curso de 2º grau completo ou equivalente, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo.

3 - O cotejo probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos contido na legislação municipal, uma vez que a Apelada anexou Decreto de nomeação e cópia do diploma de conclusão do curso de habilitação para o Magistério. Manutenção da sentença neste aspecto. Precedentes.

4 - Dos Juros Moratórios. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (TEMA 810), realizado no dia 20.09.2017, mantiveram inalterados os índices dos juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária.

5 - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao realizar o julgamento do REsp nº 1.495.146 - MG (Tema 905), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, em 11.04.2018, estabeleceu a adequação dos juros e correção monetária para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

6 - Considerando que a presente demanda versa sobre condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança.

7 - A correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada da seguinte forma: (a) até julho/2001: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) a partir de agosto/2001: IPCA-E.

8 - Honorários advocatícios. Fixação dos honorários advocatícios somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado (art. 85, §4º, II, §14, do CPC/2015).

9 - Apelação do Município de Marapanim e Remessa Necessária Conhecidas e Parcialmente Providas.

10 – Recurso Adesivo da Autora. A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

11 - A Lei Municipal nº 206/2010 dispõe sobre o adicional de insalubridade e Periculosidade dos Servidores Públicos do Município de Santa Izabel, estabelecendo que referido adicional será concedido aos servidores públicos que, no exercício de suas funções ou atividades, não ocasional de forma habitual e permanente, estiverem comprovadamente expostos às condições previstas nesta Lei.

12 - É possível, verificar que o próprio Ente Municipal, a partir de Janeiro/2018, passou a pagar o adicional de insalubridade à apelante, conforme verifica-se pelos contracheques de Id. 5594422 - Pág. 1/10, logo, conclui-se que o Apelado, para passar a pagar o referido adicional, é porque identificou que no local de trabalho da prestação de serviço da Apelada é insalubre. Acolhimento.

13 – Apelação Adesiva Conhecida e Provida. À UNANIMIDADE.

(6757204, 6757204, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-04, publicado em 2021-11-03)

Dessa forma, inexistindo fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar a correta aplicação do direito pela decisão monocrática, a sua manutenção é a medida que se impõe.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026